Tribunal: TCU
Processo: 004.683/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Executar ações complementares na atenção à saúde dos povos indígenas de Potiguara, incluindo ações de gestão e apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, apoio ao processo de educação permanente para os trabalhadores de saúde indígena, bem como ações de avaliação, pesquisa-ação e monitoramento na qualidade dos sistemas de abastecimento de água, elaboração de projetos e acompanhamento das obras e dos serviços de edificações e saneamento ambiental, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, sob a gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena de Potiguara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 57.199/2011 (Siafi 758.157), firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e do sr. Carlos Roberto Ribeiro de Moraes, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/12/2011 2.190,87 1o/12/2011 1.219,63 1o/12/2011 1.219,63 1o/12/2011 530,95 1o/1/2012 3.175,20 1o/1/2012 828,11 1o/1/2012 1.814,40 1o/1/2012 1.814,40 1o/1/2012 3.507,84 1o/2/2012 3.175,20 1o/2/2012 828,11 1o/2/2012 1.814,40 1o/2/2012 1.814,40 1o/2/2012 3.628,80 1o/3/2012 3.175,20 1o/3/2012 828,11 1o/3/2012 1.814,40 1o/3/2012 1.814,40 1o/3/2012 3.628,80 1o/4/2012 3.175,20 1o/4/2012 828,11 1o/4/2012 1.814,40 1o/4/2012 1.814,40 1o/4/2012 3.628,80 1o/5/2012 3.175,20 1o/5/2012 828,11 1o/5/2012 1.814,40 1o/5/2012 1.814,40 1o/5/2012 3.628,80 1o/6/2012 828,11 1o/6/2012 4.320,00 1o/6/2012 3.628,80 1o/6/2012 1.814,40 1o/6/2012 1.814,40 4/6/2012 1.750,00 18/6/2012 170,00 1o/7/2012 828,11 1o/7/2012 3.628,80 1o/7/2012 1.814,40 1o/7/2012 1.814,40 25/7/2012 255,00 1o/8/2012 828,11 1o/8/2012 1.814,40 1o/8/2012 1.814,40 1o/8/2012 3.628,80 13/8/2012 50,00 13/8/2012 340,00 15/8/2012 85,00 29/8/2012 50,00 29/8/2012 340,00 29/8/2012 50,00 29/8/2012 340,00 29/8/2012 340,00 29/8/2012 50,00 29/8/2012 50,00 29/8/2012 50,00 29/8/2012 340,00 29/8/2012 50,00 29/8/2012 340,00 29/8/2012 340,00 1o/9/2012 1.814,40 1o/9/2012 3.628,80 1o/9/2012 828,11 1o/9/2012 1.814,40 20/9/2012 85,00 20/9/2012 50,00 20/9/2012 85,00 20/9/2012 50,00 20/9/2012 85,00 20/9/2012 50,00 20/9/2012 85,00 20/9/2012 50,00 20/9/2012 85,00 20/9/2012 50,00 20/9/2012 85,00 20/9/2012 50,00 20/9/2012 85,00 20/9/2012 50,00 1o/10/2012 828,11 1o/10/2012 1.814,40 1o/10/2012 1.814,40 1o/10/2012 3.628,80 1o/11/2012 1.261,41 1o/11/2012 5.277,53 1o/11/2012 2.380,14 1o/11/2012 2.380,14 16/11/2012 50,00 16/11/2012 340,00 16/11/2012 50,00 16/11/2012 340,00 16/11/2012 50,00 16/11/2012 340,00 16/11/2012 50,00 16/11/2012 340,00 16/11/2012 340,00 16/11/2012 50,00 16/11/2012 85,00 16/11/2012 50,00 16/11/2012 340,00 1o/12/2012 5.264,36 1o/12/2012 3.314,77 1o/12/2012 7.779,35 1o/12/2012 2.182,37 1o/12/2012 2.020,65 1o/12/2012 2.020,65 7/12/2012 50,00 7/12/2012 340,00 7/12/2012 50,00 7/12/2012 340,00 7/12/2012 340,00 7/12/2012 50,00 7/12/2012 340,00 7/12/2012 50,00 7/12/2012 340,00 7/12/2012 50,00 7/12/2012 340,00 7/12/2012 50,00 12/12/2012 50,00 12/12/2012 935,00 21/12/2012 170,00 21/12/2012 50,00 21/12/2012 170,00 21/12/2012 170,00 21/12/2012 170,00 21/12/2012 50,00 21/12/2012 50,00 21/12/2012 170,00 21/12/2012 50,00 21/12/2012 170,00 21/12/2012 170,00 21/12/2012 50,00 21/12/2012 50,00 21/12/2012 50,00 1o/1/2013 4.758,05 1o/1/2013 2.032,07 1o/1/2013 446,94 1o/1/2013 183,08 1o/1/2013 2.032,07 1o/1/2013 2.032,07 1o/2/2013 2.032,07 1o/2/2013 9.371,09 1o/2/2013 2.032,07 1o/2/2013 2.032,07 1o/2/2013 926,62 1o/2/2013 2.032,07 1o/3/2013 2.032,07 1o/3/2013 2.032,07 1o/3/2013 4.469,18 1o/3/2013 1.383,26 1o/3/2013 926,62 1o/3/2013 2.032,07 1o/4/2013 926,62 1o/4/2013 2.032,07 1o/4/2013 744,79 1o/4/2013 4.643,35 1o/4/2013 2.032,07 1o/4/2013 2.032,07 1o/5/2013 926,62 1o/5/2013 4.682,45 1o/5/2013 1.780,40 1o/5/2013 2.032,07 1o/5/2013 2.032,07 1o/5/2013 2.032,07 22/5/2013 525,00 1o/6/2013 926,62 1o/6/2013 2.032,07 1o/6/2013 2.032,07 1o/6/2013 2.283,74 1o/6/2013 4.682,45 1o/6/2013 2.032,07 10/6/2013 255,00 10/6/2013 255,00 10/6/2013 255,00 10/6/2013 255,00 10/6/2013 255,00 10/6/2013 255,00 10/6/2013 255,00 25/6/2013 390,00 1o/7/2013 926,62 1o/7/2013 2.032,07 1o/7/2013 2.032,07 1o/7/2013 2.032,07 1o/7/2013 4.682,45 1o/7/2013 2.032,07 8/7/2013 1.720,71 15/7/2013 255,00 15/7/2013 255,00 15/7/2013 255,00 15/7/2013 255,00 15/7/2013 255,00 15/7/2013 255,00 15/7/2013 255,00 22/7/2013 595,00 31/7/2013 75,00 31/7/2013 75,00 1o/8/2013 926,62 1o/8/2013 2.032,07 1o/8/2013 2.032,07 1o/8/2013 2.032,07 1o/8/2013 4.682,45 1o/8/2013 2.032,07 9/8/2013 85,00 9/8/2013 150,00 15/8/2013 425,00 15/8/2013 425,00 15/8/2013 425,00 15/8/2013 425,00 15/8/2013 425,00 15/8/2013 425,00 15/8/2013 425,00 30/8/2013 150,00 1o/9/2013 926,62 1o/9/2013 4.682,45 1o/9/2013 2.032,07 1o/9/2013 2.032,07 1o/9/2013 2.032,07 1o/9/2013 2.032,07 1o/10/2013 2.032,07 1o/10/2013 926,62 1o/10/2013 2.032,07 1o/10/2013 2.032,07 1o/10/2013 4.682,45 1o/10/2013 2.032,07 23/10/2013 255,00 23/10/2013 255,00 23/10/2013 255,00 23/10/2013 255,00 23/10/2013 255,00 23/10/2013 255,00 1o/11/2013 1.365,96 1o/11/2013 4.682,45 1o/11/2013 2.032,07 1o/11/2013 2.491,37 1o/11/2013 2.491,37 1o/11/2013 2.491,37 29/11/2013 525,00 29/11/2013 525,00 1o/12/2013 7.580,64 1o/12/2013 6.849,55 1o/12/2013 3.681,86 1o/12/2013 17.842,96 1o/12/2013 7.995,67 1o/12/2013 7.979,64 22/1/2014 2.089,64 9.2. aplicar individualmente ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e ao sr. Carlos Roberto Ribeiro de Moraes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada prestação, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer prestação importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis.